Tribunal: TJES
Processo: 0013843-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013843-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 219, § 1º, INC. I, DO CP) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, não há que se falar em legítima defesa, uma vez que além de não existirem provas nesse sentido, o acusado não agiu de forma moderada às supostas agressões verbais praticadas pelo ofendida. As agressões praticadas contra a vítima tiveram consequências graves. Em razão delas, a vítima ficou impossibilidade de exercer suas funções por período superior a 30 (trinta) dias e ainda teve um dente quebrado.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013843-88.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça de ingresso, que no final do ano de 2015, na parte da tarde, no bairro Costa Dourada, no município da Serra, quando a ofendida foi buscar um dos filhos que estava com o apelante, iniciaram uma discussão, uma vez que o acusado não aceitava o fim do relacionamento, tendo sida agredida pelo réu que a empurrou e a agrediu no rosto, chegando a lhe quebrar 1 (um) dente.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo laudo de lesões corporais, que atesta que a ofendida sofreu “
fratura traumática de 80% do canino direito
”, causando-lhe debilidade permanente da função mastigatória.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva e judicial, que no dia dos fatos, foi até a residência do réu buscar um de seus filhos em comum. Entretanto, após uma conversa com o apelante sobre o fim do relacionamento, foi empurrada e agredida com tapas no rosto, ocasionando-lhe a perda de um dente.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Quanto ao argumento de que tenha agido o apelante em legítima defesa, não depreendo das provas produzidas nos autos a sua ocorrência, que permita a aplicação de tal excludente de ilicitude.

Pelo contrário, o que se verifica é que, não se conformando o apelante com o fim do relacionamento de 8 (oito) anos com a vítima, após uma discussão travada entre as partes, este a agrediu de forma, extrapolando qualquer meio que se fizesse necessário para repelir eventual agressão verbal que estivesse sofrendo na ocasião.

Destaco, outrossim, que para caracterizar a legítima defesa, aquele que repele a injusta agressão, deve utilizar dos meios necessários, de maneira moderada.

Na hipótese, o acusado não agiu de forma moderada às supostas agressões verbais supostamente praticadas pela ofendida.

As agressões praticadas contra a vítima tiveram consequências graves. Em razão delas, a vítima ficou impossibilidade de exercer suas funções por período superior a 30 (trinta) dias e ainda teve um dente quebrado, conforme se verifica do laudo de lesões corporais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.